Tribunal: TJPA
Processo: 0014152-10.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014152-10.2016.8.14.0040

APELANTE: ROMARIO DA SILVA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS ARTIGOS 157, § 2º, I E II DO CPB E ART. 244 B DO ECA NA FORMA DO ART. 69 DO CPB – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA - DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE – INVIABILIDADE – PENA BASE AFERIDA NO PATAMAR MÍNIMO DE 04 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS MULTA PARA O DELITO DE ROUBO, ACRESCIDA EM 3/8 (01 ANO, 06 MESES E 03 DIAS MULTA) PELA CAUSA DE AUMENTO DE PENA NOS TERMOS DO ART. 157,§ 2º I E II DO CP.PERMANECENDO EM 05 ANOS E 06 MESES E 13 DIAS MULTA – CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES A PENA BASE FOI AFERIDA EM 01 ANO, TORNANDO-SE DEFINITIVA. PRESCRIÇÃO EM 04 ANOS (ART. 109 CP). MENOR DE 21 ANOS. PRAZO PELA METADE (02 ANOS) LAPSO TEMPORAL SUPERADO ENTRE A DATA DA SENTENÇA (30/08/2018) E O PRESENTE DIA DO JULGAMENTO.
de ofício DECLARAR A extinção da punibilidade NA MODALIDADE intercorrente, a teor do artigo 107, inciso IV e do artigo 109, inciso V, todos do Código Penal -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DE OFÍCIO RECONHECER A PRESCRIÇÃO SOMENTE DO ART. 244 B DO ECA - DECISÃO UNÂNIME.

I –
Como se pode observar pelas provas orais e materiais colhidas no acervo processual, restou incontroverso a subsunção da conduta do apelante aos delitos capitulados no
art. 157, §2º, I e II, do Código Penal Brasileiro c/c 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, devido o apelante ter sido o condutor da motocicleta amarela, utilizada na pratica do crime de roubo, que foi coadjuvado por um menor que portava arma de fogo, sendo, na ocasião abordados por policiais militares, que apreenderam o menor e a arma de fogo e os conduziu até a unidade policial, momento em que a vítima reconheceu a dupla como sendo a mesma que, mediante grave ameaça feita por arma de fogo, subtraíram seus pertences, naquele ato o recorrente usava o óculos que pertencia a vítima. Como se pode notar as evidências são conclusivas e inescusáveis em fomentar a acusação acerca do protagonismo do recorrente nos eventos reprováveis;

II - O juízo de primeiro grau após fazer uma detida análise dos moduladores judiciais do art. 59 do CP, aferiu a pena base para o delito do artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal Brasileiro em 04 anos e 10 dias multa, ou seja, aferiu no patamar mínimo, uma vez que não observou algum vetor desfavorável ao recorrente. Na segunda fase da dosimetria não concorreu nenhuma agravante, mas tão somente a atenuante do art. 65, I do CP, a qual apesar de ter sido reconhecida, não foi aplicada, devido a intransponibilidade da Súmula 231 do STJ. Por fim, não se verificou alguma causa de diminuição de pena, na terceira fase, mas se observou a concorrência de duas causas de aumento de pena, concurso de pessoas e emprego de arma, sendo, por consequência, a reprimenda básica incrementada em 3/8 (01 ano e 06 meses e 03 dias multa), restando a pena aferida em 05 anos, 06 meses e 13 dias multa.

Quanto ao crime de corrupção de menores, o juízo singular aferiu a pena base no mínimo legal de 01 ano, em face da ausência de qualquer vetor desfavorável ao recorrente, sendo reconhecida a atenuante da menoridade a qual não pode ser aplicada devido a sumula 231 do STJ, seguindo a reprimenda aferida em 01 ano de reclusão, a qual tornou-se definitiva devido ausência de outras causas modificadora de pena. Todavia, em face da natureza diversa dos delitos, verificou-se o concurso material de crimes, ou seja, o quantum cumulativo de penas, que alicerçou a pena definitiva em 06 anos e 06 meses de reclusão e 13 dias multa, a qual deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto (art. 33, § 2º “b” do CP).

III -
O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da edição da Súmula nº 500, decidiu ser formal o crime tipificado no art. 244-B do ECA, independentemente de prova da efetiva degeneração da índole do inimputável. Nesse viés, comprovado que o recorrente praticou crime de roubo na companhia de adolescente, imperiosa a sua responsabilização nas ações reprováveis;

IV –
Na hipótese, em face da condenação do recorrente, menor de 21 anos na data do fato (17/09/2016),
à pena de um ano de reclusão (art. 244-B do ECA) e decorrido o prazo prescricional previsto no artigo 109, inciso V, contado por metade, a teor do disposto no artigo 115, do Código Penal, e já tendo decorridos mais de dois anos entre a data da publicação da sentença (30/08/2018) e a data do presente julgamento, é de se declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do acusado, diante do reconhecimento da prescrição intercorrente, a teor do artigo 107, inciso IV e do artigo 109, inciso V, todos do Código Penal.

IV -
D
esta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, segue o apelante condenado às penas de
05 anos e 06 meses de reclusão em regime inicial semiaberto (art. 33, § 3º “b” do CP), e 13 dias multa, pelo delito
157, §2º, I e II, do Código Penal Brasileiro e declarar extinta a punibilidade do Estado pelo advento da prescrição intercorrente quanto ao delito de corrupção de menores (art. 244-B, do ECA),

V - Recurso conhecido e provido parcialmente.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para reconhecer, de ofício, a prescrição intercorrente quanto ao delito do art. 244-B do ECA, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ROMARIO DA SILVA SOUZA, inconformado com a r. sentença que o condenou às penas de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime semiaberto (art. 33, § 3º “b” do CP), e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal Brasileiro c/c 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 1º Vara Criminal da Comarca de Parauapebas.

A Defesa em suas razões asseverou (ID 5687713), pela absolvição com supedâneo na insuficiência probatória. Noutro ponto pugnou pela readequação da pena base aplicada, com repercussão no regime inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento (ID 5687716).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso. (ID 6184243).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por ROMÁRIO DA SILVA SOUZA
, em face da sentença condenatória prolatada pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.

Segundo a exordial acusatória (ID 5687699), no dia 17/09/2016, por volta de 14h00min, policiais militares que faziam ronda ostensiva se depararam com duas pessoas em uma motocicleta e, diante da atitude suspeita destes, resolveram fazer a abordagem, ocasião em que foi encontrado um revólver, calibre .38 na posse do adolescente MATEUS, então foram conduzidos à delegacia de polícia. Na delegacia de polícia, compareceu uma vítima de assalto, alegando que foi abordada por dois homens em uma motocicleta, que anunciaram o assalto e levaram seu celular e 01 (um) óculos escuros. Comprovaram-se as alegações por meio de depoimento de vítima e de testemunhos colhidos, bem como por Autos de Reconhecimento.

Na espécie o apelante foi
processado e ao final condenado
às penas de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime semiaberto (art. 33, § 3º “b” do CP), e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal Brasileiro c/c 244-B, do ECA. Inconformado com o edito condenatório, manejou o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

In casu
, observou-se a prova da materialidade delitiva por intermédio do auto de apreensão de fls. 22; pelo auto de reconhecimento de fls. 12, além do laudo balístico de fls. 53 (potencialidade letal da arma); aliada as provas orais produzidas, a qual destaca-se os relatos da vítima RONISLEI CASTELO BRANCO que asseverou:

Que, reconheceu os acusados como os protagonistas do roubo, esclarecendo que na delegacia eles estavam na mesma motocicleta amarela utilizada no crime, e utilizando os óculos de sol que era de sua propriedade. Na ocasião declarou que teve o celular subtraído, mas não foi recuperado pela polícia.

Na oportunidade, a testemunha ELIVAN DOS SANTOS SOUZA, anotou:

Que, recorda dos fatos, e que foi um dos policiais que prendeu os acusados, Que, ROMARIO estava junto do menor MATEUS CASTELO BRANCO RODRIGUES portando óculos que foi identificado como sendo da vítima.

Na espécie, não foi colhido o interrogatório do recorrente.

Como se pode observar pelas provas orais e materiais colhidas no acervo processual, restou incontroverso a subsunção da conduta do apelante aos delitos capitulados no
art. 157, §2º, I e II, do Código Penal Brasileiro c/c 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, devido o apelante ter sido o condutor da motocicleta amarela, utilizada na pratica do crime de roubo, que foi coadjuvado por um menor que portava arma de fogo, sendo, na ocasião abordados por policiais militares, que apreenderam o menor e a arma de fogo e os conduziu até a unidade policial, momento em que a vítima reconheceu a dupla como sendo a mesma que, mediante grave ameaça feita por arma de fogo, subtraíram seus pertences, naquele ato o recorrente usava o óculos que pertencia a vítima. Como se pode notar as evidências são conclusivas e inescusáveis em fomentar a acusação acerca do protagonismo do recorrente nos eventos reprováveis:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIAS DELITIVAS COMPROVADAS. DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DAS VÍTIMAS. VALIDADE. IDONEIDADE DOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS. PRECEDENTES. ART. 244-B DO ECA. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DA CORRUPÇÃO DOS MENORES. COMPROVAÇÃO DE SUAS IDADES. DOCUMENTO HÁBIL. ABSOLVIÇÕES INVIÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. As autorias dos crimes restaram sobejamente comprovadas pela produção probante levada a efeito durante a instrução processual. Os relatos firmes e coesos das vítimas, corroborado pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, mostra-se hábeis para comprovar a tese acusatória. 2. Não há ilegalidade na condenação penal baseada em depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, desde que submetidos ao crivo do contraditório e corroborados por outros meios de prova. 3. Inacolhida a alegação de ausência de prova capaz de infirmar as autorias delitivas. 4. É consabido que o crime de corrupção de menores possui natureza formal, não sendo necessária à sua configuração a prova da efetiva e posterior corrupção do adolescente, sendo suficiente a comprovação da participação deste em prática delituosa na companhia de um imputável, independente do relacionamento íntimo ou da diferença mínima de idade existente entre ambos. 5. Documentos com fé pública ancorado às pp. 91/92 dos autos, comprovando a menoridade dos adolescentes a época dos fatos. 6. Não acolhida a alegação de fragilidade probatória. 7. Recurso desprovido. (Apelação criminal n.º 0791825-51.2014.8.06.0001 - Relator (a): MARIA EDNA MARTINS; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 18ª Vara Criminal; Data do julgamento: 02/07/2019; Data de registro: 03/07/2019).

No tocante a apreensão da arma e a sua potencialidade lesiva, no
julgamento do EREsp nº 961.863/RS, ocorrido em 13/12/2010, a Terceira Seção do STJ firmou entendimento de que a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia da arma, quando comprovado, por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo pelo depoimento de testemunhas, a efetiva utilização do artefato para a intimidação do ofendido." (REsp 1.280.301/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, DJe 02/10/2012). Em que pese a pedagogia adotada pelo Sodalício a arma foi submetida a testes de potencialidade lesiva (L
audo balístico de fls. 53 - potencialidade letal da arma).

Com efeito, a defesa sustentou que o recorrente não teria concorrido para o evento delituoso, fato que não se ajusta as provas dos autos, i
sto porque, restou provado que o recorrente teve o pleno domínio do fato, com colaboração voltada ao sucesso das atividades do roubo, de modo que inexiste qualquer dúvida de que deve ser responsabilizado, de forma solidária, por todas as infrações desenvolvidas, em respeito à teoria monista adotada pelo CPB no seu art. 29 (concurso de pessoas).

"(...) 3. Como é de conhecimento, o concurso de agentes se refere à comunhão de esforços de uma pluralidade de pessoas que concorrem para o mesmo evento. Estes são os requisitos para sua caracterização: a) pluralidade de agentes, b) relevância causal das várias condutas, c) liame subjetivo entre os agentes e d) identidade de infração penal.

Na espécie, o Código Penal adotou a teoria unitária ou monista, segundo a qual, havendo diversos agentes, com múltiplas condutas que levam ao mesmo resultado, há um só delito para todos.

"O nosso Código Penal, em seu artigo 29, adotou a teoria monista, segundo a qual todos aqueles que concorrem para a conduta delitiva, ainda que não tenham praticado os atos executórios, respondem pelo mesmo crime. Segundo a doutrina pátria, para que haja o concurso de agentes, mister se faz a presença de alguns requisitos, os quais podem ser assim enumerados: a) existência de infração penal ao menos tentada, podendo o concurso de agentes ocorrer em qualquer fase do iter criminis, até a consumação do delito; b) pluralidade de condutas com relevância causal de cada qual para o resultado; c) unidade de infração (face à adoção da Teoria Monista); d) liame psicológico entre os agentes (unidade de desígnios) e; e) liame fático entre as ações dos concorrentes, ainda que um deles não saiba da ação do outro." (TJ/SP, Apelação nº 0017431-68.2004.8.26.0079, 12ª Câmara de Direito Criminal, Relator Paulo Rossi, 28/05/2014).

CORRUPÇÃO DE MENORES

244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Destarte, o delito do art. 244-B do ECA, trata-se de crime formal que não exige prova de que o menor tenha sido corrompido. Nesses termos, a simples participação de menor de 18 anos em infração penal cometida por agente imputável seria suficiente para a consumação do fato típico. Conveniente assentar os termos do
entendimento da Súmula 500 do STJ:

“A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Na espécie,
há muito tempo tanto o STJ quanto o STF, possuem entendimento consolidado que o delito de corrupção de menores possui natureza formal, que prescinde de prova da efetiva corrupção, bastando a participação do menor na prática do delito, fato que restou amplamente evidenciada pelas provas dos autos, nesse sentido:

(...) "Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.” (REsp 1.127.954/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Seção, DJe 1/2/2012).

Desta forma, diante das provas do acervo, incontroverso o efetivo protagonismo do recorrente ao evento ilícito, pelo qual deve ser responsabilizado segundo as regras do
157, §2º, I e II, do Código Penal Brasileiro c/c 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

DOSIMETRIA

O juízo de primeiro grau após fazer uma detida análise dos moduladores judiciais do art. 59 do CP, aferiu a pena base para o delito do artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal Brasileiro em 04 anos e 10 dias multa, ou seja, aferiu no patamar mínimo, uma vez que não observou algum vetor desfavorável ao recorrente. Na segunda fase da dosimetria não concorreu nenhuma agravante, mas tão somente a atenuante do art. 65, I do CP, a qual apesar de ter sido reconhecida, não foi aplicada, devido a intransponibilidade da Súmula 231 do STJ. Por fim, não se verificou alguma causa de diminuição de pena, na terceira fase, mas se observou a concorrência de duas causas de aumento de pena, concurso de pessoas e emprego de arma, sendo, por consequência, a reprimenda básica incrementada em 3/8 (01 ano e 06 meses e 03 dias multa), restando a pena aferida em 05 anos, 06 meses e 13 dias multa.

Quanto ao crime de corrupção de menores, o juízo singular aferiu a pena base no mínimo legal de 01 ano, em face da ausência de qualquer vetor desfavorável ao recorrente, sendo reconhecida a atenuante da menoridade a qual não pode ser aplicada devido a sumula 231 do STJ, seguindo a reprimenda aferida em 01 ano de reclusão, a qual tornou-se definitiva devido ausência de outras causas modificadora de pena.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Na hipótese, em face da condenação do recorrente, menor de 21 anos na data do fato (17/09/2016),
à pena de um ano de reclusão, e decorrido o prazo prescricional previsto no artigo 109, inciso V, contado por metade, a teor do disposto no artigo 115, do Código Penal, e já tendo decorridos mais de dois anos entre a data da publicação da sentença (30/08/2018) e a data do presente julgamento, é de se declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do acusado, diante do reconhecimento da prescrição intercorrente, a teor do artigo 107, inciso IV e do artigo 109, inciso V, todos do Código Penal.

Na oportunidade, necessário esclarecer que o
direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Na espécie, em face das razões mencionadas, incontroverso a responsabilidade penal do recorrente, devendo, dessa forma, ser mantida a condenação pelo crime de roubo qualificado, além de ter concorrido para o crime de corrupção de menores, o qual deve ser extinta a pretensão punitiva estatal em virtude a prescrição.

Ante o exposto, de rigor conhecer do apelo e dar-lhe parcial provimento, mantendo a decisão que condenou
ROMARIO DA SILVA SOUZA, às penas de 05 anos e 06 meses de reclusão em regime inicial semiaberto (art. 33, § 3º “b” do CP), e 13 dias multa, pelo delito
157, §2º, I e II, do Código Penal Brasileiro e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do Estado pelo advento da prescrição intercorrente quanto ao delito de corrupção de menores (art. 244-B, do ECA), nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 20/06/2023